Tribunal: STF
Processo: HC 53679
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA IRREGULARIDADE NO ATO DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS. EMBORA NÃO TENHA O DEFENSOR DATIVO ASSINADO OS TERMOS
DE ASSENTADA, A SUA PRESENCA A AUDIENCIA SE INFERE DE ELEMENTO QUE
FIGURA NUMA DELAS. ALEGAÇÕES FINAIS EM QUE A DEFESA ANALISA OS
DEPOIMENTOS, SEM IMPUGNAR A FORMA PELA QUAL FORAM PRESTADOS. PEDIDO
INDEFERIDO.